Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA E AOS TERMOS CONTRATUAIS. AUTONOMIA DA VONTADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 73663310).

3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em virtude do bloqueio/suspensão permanente da sua conta como motorista do aplicativo da requerida, ao argumento de que infringiu os termos de uso.

4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que, ainda que se considere a relação contratual (de natureza cível), a adesão ao serviço ocorreu por meio de contrato com cláusulas obrigatórias, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Alegou que o bloqueio foi realizado de forma unilateral, sem prévia defesa. Argumentou que as cláusulas contratuais não podem ser aplicadas de forma indiscriminada e que não foi demonstrado motivo válido para o encerramento da relação, sendo a sentença baseada apenas em telas sistêmicas, sem comprovação de sua veracidade. Rechaçou o uso de “prints” como meio exclusivo de prova. Aduziu ainda que a existência de processo criminal arquivado e prescrito não poderia justificar o bloqueio. Sustentou que as cláusulas 11, 12.2, 12.3 e 14.1 devem ser declaradas nulas por conferirem vantagem excessiva à empresa. Defendeu a ocorrência de dano moral in re ipsa, por ter sido impedido injustamente de trabalhar. Ao final, requereu a reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a reintegração na plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer que a relação dos autos é de natureza consumerista; (ii) nulidade das cláusulas contratuais; (iii) cabimento da indenização por danos morais; (iv) reintegração do recorrente na plataforma de viagens do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica discutida é de natureza civil, pois as partes não se enquadram como consumidor e fornecedor nos termos da legislação consumerista. Assim, eventual responsabilidade por danos decorre da prática de ato ilícito, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. Tal entendimento é respaldado por jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, julgado em 21/10/2024, publicado no DJe em 30/10/2024.
7. A alegação de nulidade das cláusulas contratuais 11, 12.2, 12.3 e 14.1 (ID 73663300, p. 19/21) não foi objeto de pedido na petição inicial, tampouco apreciada na sentença de primeiro grau, sendo vedada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.
8. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos alegados. A requerida apresentou, na contestação (ID 73663298), telas sistêmicas de conversas entre o passageiro e o autor. Não houve indícios de manipulação ou falsidade, devendo tais provas ser admitidas.
9. Consta dos autos que a conta do autor foi suspensa em razão de denúncia de violência praticada contra passageiro durante uma corrida (ID 73663298, p. 3). O autor foi notificado para apresentar defesa (ID 73663298, p. 5), alegando que houve uma confusão durante o trajeto e que o passageiro caiu e se machucou.
10. O Código de Conduta da plataforma (ID 73663299, p. 3-4) veda comportamentos agressivos, conflituosos ou assediantes. A cláusula 12.2 dos Termos de Uso (ID 73663300, p. 20) prevê a possibilidade de rescisão imediata e unilateral em caso de violação contratual. O recorrente tinha ciência dessa possibilidade, não havendo abuso de direito. Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, não comprovou suas alegações. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
11. Não havendo ilicitude na conduta da requerida, é incabível a indenização por danos morais, inexistindo violação à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.